Tribunal: TJBA
Processo: 8061458-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061458-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEFA OLIVEIRA SALES

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADA: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZA
TÓRIA
. ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis, sob o fundamento de
ausência
de relação de consumo
entre as partes
. A
Recorrente
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
c/c

Indenizatória
, alegando a cobrança indevida de contribuições associativas. Sustentou que a
Demandada
presta serviços típicos de mercado mediante remuneração, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há relação de consumo entre a
Acionante
e a
R
é, de modo a justificar a competência do Juízo das Relações de Consumo para processar e julgar a
lide
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC abrange toda pessoa física ou jurídica, inclusive entes despersonalizados, que prestam serviços mediante remuneração, sendo irrelevante a finalidade lucrativa da atividade.

4. As
A
ssociações que ofertam serviços como assistência médica, odontológica e jurídica a seus associados, mediante contribuição, inserem-se na definição de fornecedoras, caracterizando relação de consumo.

5. A jurisprudência reconhece a competência das Varas de Relações de Consumo para processar ações relativas a cobranças indevidas promovidas por associações, especialmente quando ausente vínculo contratual formal.

6. A vulnerabilidade da
A
gravante, a ausência de informações claras sobre a
A
ssociação e o risco de perecimento do direito diante da redistribuição dos autos, justificam a manutenção da competência da Vara de Relações de Consumo.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319 e 1.015; CC, arts. 389 e 475; CDC, arts. 3º, caput e § 2º, 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8007420-20.2020.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2022.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8061458-27.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
JOSEFA OLIVEIRA SALES
,

sendo Agravad
a a
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.